Tribunal: TJMT
Processo: 0041225-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041225-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HAMILTON GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 181.825.341-00 (EMBARGADO), MICHEL LAURINI RUTSATZ - CPF: 017.870.411-31 (ADVOGADO), ROSILMA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 415.338.521-20 (EMBARGADO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO PROCEDENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ADMISSIBILIDADE – REQUERIDA QUE

POSTULOU A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL A IM DE COMPROVAR PAGAMENTO – AUTOR QUE REPELE VEEMENTEMENTE A TESE – PROVA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES QUE SE DÁ POR MEIO DE DOCUMENTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS-

RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RETA MINERAÇÃO LTDA -ME
, contra acórdão proferido no RAC
0041225-35.2016.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO PROCEDENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ADMISSIBILIDADE – REQUERIDA QUE

POSTULOU A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL A IM DE COMPROVAR PAGAMENTO – AUTOR QUE REPELE VEEMENTEMENTE A TESE – PROVA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES QUE SE DÁ POR MEIO DE DOCUMENTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se o autor afirmou veementemente que não houve a quitação na forma propalada pela apelante, máxime a se considerar que o ônus do pagamento era dela, recorrente, caso em que eventual oitiva dele (autor) não teria o condão de confirmar tese que, por sua natureza, ensejava mesmo a comprovação por meio de documento que, aliás, a recorrente não produziu a contento.

Se a locatária que não comprovou o pagamento dos alugueres reclamados, age com acerto a sentença que julgou procedente a ação de cobrança”.

Sustenta obscuridade acerca da menção ao
“Id 37824952, pág. 9 que faz referência à transferência pelo cheque descrito as pag. 11”, ID este (37824952) que não se localiza atualmente após a conversão do meio físico para o digital, a saber (i) recibo sem assinatura (ID.81625985 - Pág. 9); (ii) cheque (ID.81625985 - Pág. 11); (iii) transferência bancária (ID.81625985 - Pág. 13); (iv) transferência bancária (ID.81625985 - Pág. 15)”

Diz que o acórdão é omisso no que tange ao documento intitulado “devolução de chaves ao locador” (id 81625985 - Pág. 17), onde se vê, pelo manuscrito de próprio punho do apelado, ao receber as chaves do imóvel em 20/06/2016, que dever ser analisado a fim de admiti-lo como início de prova documental a justificar a pertinência da produção de prova oral, por depoimento pessoal do apelado, ora embargado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanada a omissão sobre o documento “Devolução De Chaves Ao Locador” (ID.81625985 - Pág. 17), para, ou (i) reconhecê-lo como início de prova legal a justificar a instrução, com o deferimento do depoimento pessoal do apelado e anular a sentença por cerceamento de defesa; ou (ii) considerá-lo suficiente como prova do saldo devedor, em relação aos alugueres cobrados na demanda, a fim de reduzi-lo para 2,5 meses (dois meses e meio), ao invés de 3,5 meses (três meses e meio), como consta da condenação.

Prequestiona os artigos 408 CPC, art.219 CCB cumulado com art. 221 do CC e art.1.022, II, parágrafo único, II cc art.489, §1o, IV, todos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0041225-35.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar supostas omissões e obscuridade no v. acórdão.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento da ação, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

De início, não há falar em obscuridade no acórdão ao citar os
Id’s 81625985,
que se refere ao cheque de R$1.600,00 – página 11, bem assim no que tange ao recibo sem assinatura mencionado no
Id 81625985 - Pág. 9 e
transferência bancária id
81625985 - Pág. 13
e
id.81625985 - Pág. 15,
se referem exatamente a referidos Identificadores.

Esclarece-se à Embargante, que
ao realizar o download de todos os documentos num único arquivo
, a numeração das páginas e Id’s segue a sequência numérica indicada,
o que afasta a alegação de obscuridade
.

No que tange ao argumento de omissão acerca do cerceamento de defesa, igualmente sem razão a embargante que insiste seja considerado como indício de prova o Id 81625985 - Pág. 17, que se refere à entrega das chaves.

Ocorre que os fundamentos e documentos para eventual acolhida da preliminar de cerceamento de defesa, foram devidamente enfrentados e rejeitados no acórdão recorrida, de cujo ponto se destaca:

“A preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que era imprescindível a oitiva do autor apelado acerca dos pagamentos não considerados na sentença, não merece ser acolhida.

As questões postas pelos litigantes permitiam definição, basta, por conseguinte, para análise da controvérsia, a prova documental já produzida, analisada à luz das regras de ônus da prova.

Ocorre que a oitiva do autor, no cenário posto, não teria a utilidade para o fim pretendido, qual seja comprovar o pagamento do valor reclamado.

Ora, se o autor afirmou veementemente que não houve a quitação na forma propalada pela apelante e a se considerar que o ônus do pagamento era dela, recorrente, eventual oitiva dele (autor) não teria o condão de confirmar tese que, por sua natureza, ensejava mesmo a comprovação por meio de documento que, aliás, a recorrente não produziu a contento.”

O acórdão entendeu que eventual depoimento do apelado não teria o condão de alterar o resultado da demanda. De modo que o fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Os declaratórios, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado, devendo a parte interessada valer-se de recurso próprio. E, a pretexto de omissões, contradição e obscuridade, visa à rediscussão das questões controvertidas com modificação do jugado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021